Tribunal: CARF
Processo: 11065.903184/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.903184/2017-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.390 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
IRMAOS KUNST CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/12/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO ANALISADO.
O crédito analisado para a compensação pleiteada restringe-se aquele que o
contribuinte informou no PER/Dcomp transmitido. Quaisquer outros créditos
existentes devem ser requeridos através de Pedido de Restituição próprio.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903184/2017-80
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.390 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903184/2017-80

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

“A contribuinte supracitada solicitou a restituição de COFINS do mês de
apuração de novembro de 2012 para fins de compensação com débitos de
COFINS e PIS, conforme PER/DCOMP no 32639.83734.241013.1.3.04-5267,
de e-fls.62 a 66.
A DRF de origem indeferiu a restituição e não homologou a compensação
devido à inexistência de direito creditório, conforme Despacho Decisório de e-
fls.61 e 66 a 75.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade
tempestiva, de e-fls.59 e 60. Nesta, alega que fez pagamentos da Cofins
Cumulativa, código 2172-01, do mês de apuração de novembro de 2012,
através de DARF ́s de pagamento, em 24/12/2012, nos valores de R$
120.157,41, R$ 985,00 e R$ 553,87, além de pagar o débito da contribuição
(código 2172-01) para o mesmo mês contido no PER/Dcomp no
35122.86199.241212.1.3.02-5893, no valor principal de R$ 91.961,30 (total de
R$ 120.157,41, juntado principal, multa de mora e juros de mora), em
29/11/2013, pois não foi aceita a compensação com crédito de IRPJ decorrente
de saldo negativo.
Então, teria feito um pagamento de Cofins Cumulativa, código 2172-01, para o
mês de novembro de 2012, de R$ 213.657,58, e o débito desta contribuição
neste código seria somente R$ 90.109,06, conforme DACON e DCTF do
período juntada aos autos, resultando num valor a restituir de R$ 123.548,52.
Por isso, utilizou o valor original de R$ 69.726,76, devidamente corrigido e
fundamentado no pagamento do DARF de R$ 120.157,41 (24/12/2012), do
valor a restituir de R$ 123.548,52, para fazer a compensação dos débitos de R$
61.744,38 (Cofins) e R$ 12.584,34 (PIS) , do mês de setembro de 2013, cuja
compensação está contida no PER/Dcomp no 32639.83734.241013.1.3.04-5267.
Logo, solicita o deferimento da compensação contida no PER/Dcomp no
32639.83734.241013.1.3.04-5267 e a devolução do valor a restituir não
utilizado em compensação, indicando conta corrente para tanto.
Traz documentos para fundamentar seu pedido.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.390 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903184/2017-80

administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para
esta DRJ/POA/RS para julgamento.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA) julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão
dispensada de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
99/100), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando os
argumentos já manifestados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No presente caso em análise, a ora recorrente, em seu Voluntário, restringiu-se
apenas a repisar os argumentos e fatos já expostos na petição inicial da lide. Portanto,
considerando-se que não há dúvida sobre a origem do suposto crédito objeto do PER/Dcomp no
32639.83734.241013.1.3.04-5267, isto é, o DARF arrecadado em 24/12/12, e por entender
correta a decisão de piso, reproduzo excerto do voto condutor do Acórdão recorrido e adoto
como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“O litígio contido nos autos é o indeferimento da compensação contida no
PER/DCOMP no 32639.83734.241013.1.3.04-5267, realizada em 24/10/2013,
de e-fls.62 a 66, cujo Despacho Decisório de indeferimento consta nas e-fls.61
e 66 a 75. Nesta compensação, o crédito que fundamenta a compensação é o
DARF R$ 120.157,41, de 24/12/2012, utilizado para pagamento da Cofins
Cumulativa, código 2172-01, do mês de apuração de novembro de 2012.
Por sua vez, o valor pago em 29/11/2013, na quantia principal de R$
91.961,30 (total de R$ 120.157,41, juntado principal, multa de mora e juros de
mora) pertinente ao débito de Cofins do mês de novembro de 2012, devido a
falta de homologação do PER/Dcomp no 35122.86199.241212.1.3.02-5893,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.390 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903184/2017-80

não pode ser incluído como crédito passível de compensação/restituição no
PER/DCOMP no 32639.83734.241013.1.3.04-5267, que é anterior a esse
pagamento, pois o Darf de pagamento do PER/Dcomp no
35122.86199.241212.1.3.02-5893
não
consta
do
PER/DCOMP
no
32639.83734.241013.1.3.04- 5267, como descrevemos acima, e não é mais
possível sua inclusão após o Despacho Decisório que não homologou o
PER/DCOMP no 32639.83734.241013.1.3.04-5267, nos termos da legislação
(IN SRF 1.300/2012 e IN SRF 1.717/2017).
Então, o valor pago em 29/11/2013, na quantia principal de R$ 91.961,30
(total de R$ 120.157,41, juntado principal, multa de mora e juros de mora)
pertinente ao débito de Cofins do mês de novembro de 2012, devido a falta de
homologação do PER/Dcomp no 35122.86199.241212.1.3.02-5893, deve ser
feito através de outro PER/Dcomp, caso ainda seja possível, nos termos da
legislação (IN SRF 1.300/2012 e IN SRF 1.717/2017).
Logo, para a resolução do litígio envolvendo o PER/DCOMP no
32639.83734.241013.1.3.04-5267, realizado em 24/10/2013, de e-fls.62 a 66,
cujo Despacho Decisório de indeferimento consta nas e-fls.61 e 66 a 75, vamos
verificar os pagamentos realizados em 24/12/2012, no código 2172-01, e o
valor do tributo devido.
Consta na DACON do mês de novembro de 2012, entregue em 2013, o valor
devido de Cofins Cumulativa de R$ 90.109,06, conforme e-fls. 17 a 33.
Também consta na DCTF do mês de novembro de 2012 o valor devido de R$
90.109,07, conforme e-fl.52. Por conseguinte, o valor do débito de Cofins
Cumulativa, código 2172-01, do mês de novembro de 2012, declarado
espontaneamente, é de R$ 90.109,07.
Também consta dos autos os comprovantes de arrecadação dos DARF pagos
em 24/11/2012, nos valores de R$ 120.157,41, de R$ 553,87 e R$ 985,00,
conforme fls. 12 a 14. Logo, houve o pagamento de Cofins Cumulativa, código
2172-01, do mês de novembro de 2012, na quantia de R$ 121.696,28 .
Por conseguinte, como o débito de Cofins Cumulativa, código 2172-01, do mês
de apuração de novembro de 2012, foi de R$ 90.109,07 e o pagamento em
DARFs foi de R$ 121.696,28, sobrou um valor de R$ 31.587,21. Este valor,
que consta como reservado como disponível para o processo em apreço no
sistema de controle da RFB (SIEF), deve ser imputado aos débitos contidos no
PER/DCOMP no 32639.83734.241013.1.3.04-5267, nos termos da legislação.”

Dessa forma, resta claro que não se pode considerar para a análise do crédito
pleiteado um pagamento realizado após a transmissão do PER/Dcomp em questão. Ainda assim,
a instância a quo verificou a existência de um crédito no valor de R$ 31.587,21, o que originou a
reforma parcial do decidido através do Despacho Decisório.
Assim, entendo não haver crédito adicional a ser reconhecido por esta Turma de
Julgamento no PER/Dcomp no 32639.83734.241013.1.3.04-5267.
Por fim, em relação a qualquer outro crédito que a contribuinte entendesse
possuir, este deveria ter sido objeto de Pedido de Restituição próprio. O erro e a inércia do
sujeito passivo em proceder de acordo com a legislação vigente não podem ser opostos à
Fazenda Nacional, pois a eles não deu causa.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.390 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.903184/2017-80

Portanto, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital